Tribunal: TJMT
Processo: 1010726-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010726-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CECILIA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 393.702.591-04 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (RECORRIDO), JAMILLE DIAS DE ANDRADE - CPF: 455.473.298-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no

1010726-59.2025.8.11.0001.

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
MARIA CECILIA DE OLIVEIRA E SILVA e BANCO INBURSA S.A
.

Recorridos:
MARIA CECILIA DE OLIVEIRA E SILVA e BANCO INBURSA S.A
.

Data do Julgamento virtual:

15 a 18/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR TELEFONE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NO PRAZO LEGAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de refinanciamento de empréstimo firmado por telefone, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A consumidora recorreu buscando restituição em dobro e majoração do dano moral. O banco, por sua vez, requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a devolução do valor de R$ 1.282,35 recebido pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consumidora exerceu regularmente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC e se o contrato deveria ser anulado; (ii) estabelecer se a consumidora deve restituir o valor depositado em sua conta no ato da contratação; (iii) determinar se subsiste a condenação em danos morais e o quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de refinanciamento foi celebrado por telefone, fora do estabelecimento comercial, atraindo a aplicação do art. 49 do CDC, que assegura ao consumidor o direito de arrependimento no prazo de 7 dias a contar da assinatura ou do recebimento do serviço/produto.

4.

Comprovado que a consumidora requereu administrativamente o cancelamento em 29/12/2024, dentro do prazo legal de reflexão (contado do crédito em conta em 23/12/2024), resta configurado o exercício regular do direito de arrependimento.

5.

A anulação do contrato implica retorno ao status quo ante, impondo à consumidora a obrigação de devolver o valor líquido recebido (R$ 1.282,35), abatidos os descontos já realizados, sob pena de enriquecimento ilícito.

6.

Não cabe restituição em dobro, pois não há cobrança indevida de valores em desacordo com a lei, mas simples devolução para reequilibrar a relação contratual anulada.

7.

O não atendimento ao pedido administrativo de cancelamento caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando danos morais. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e razoável, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da consumidora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor pode exercer o direito de arrependimento em contratos de crédito celebrados fora do estabelecimento comercial, no prazo de 7 dias a contar do efetivo recebimento do valor em conta.

2.

O exercício do direito de arrependimento acarreta a anulação do contrato e impõe às partes a devolução recíproca das prestações recebidas, de modo a restabelecer o status quo ante.

3.

A recusa injustificada do banco em atender ao pedido administrativo de cancelamento configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

4.

A restituição em dobro somente é cabível em caso de cobrança indevida, não incidindo quando há devolução de valores em razão do arrependimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 49; Sistema de Autorregulação Bancária da Febraban (SARB), art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: não consta citação de precedentes no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para: a) declarar a nulidade do contrato, bem como restituição de forma simples dos valores descontados e devidamente comprovado nos autos; e b) condenar

a requerida a pagar a parte autora o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
pelos danos morais.

A reclamante requer a parcial reforma da sentença, com a finalidade de condenar a reclamada a restituir em dobro o valor desconta do benefício previdenciário e que o quantum indenizatório seja majorado.

O reclamado requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer que a reclamante seja condenada a devolver o valor de
R$ 1.282,35 (mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) que foram efetivamente depositados em sua conta bancária.

Nenhuma das partes apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Voto.

Colendo pares:

O cerne da lide versa ao exercício do direito de arrependimento da contratação de refinanciamento de empréstimo, feito por telefone, quando efetivado solicitado o cancelamento dentro do prazo de reflexão previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, sabe-se que a reclamante contratou por telefone, um refinanciamento de empréstimo com início de descontos em 01/2025, no valor de R$104,00 (cento e quatro reais), por 84 parcelas, e finalizando em 12/2031.

Analisando o contrato apresentado pela reclamada é possível inferir que a assinatura do contrato se deu em 20.12.2024, no valor de R$ 4.837,44 (quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sendo o valor de R$ 3.514,34 (três mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos) corresponde ao refinanciamento de contrato com a instituição, e o saldo de remanescente de R$ 1.282,35 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos) foi depositado na conta bancária da reclamante para uso próprio.

Em relação ao negócio jurídico, cabe mencionar, que o contrato foi formalizado com segurança e com envio de documentação, não havendo o que se falar em vicio do consentimento.

Todavia, percebesse mediante analise do extrato de contrato (id 304825852) que a data do crédito foi em 23.12.2024 e a data de entrada é de 26.12.2024, motivo pelo qual o prazo de início da contagem do prazo de arrependimento é a partir do dia que consumidor recebe os valores em conta bancária.

A medida é confirmada por uma legislação da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, chamada de Sistema de Autorregulação Bancária (SARB). Veja o que diz o artigo 11:

"Art. 11. Nas contratações de crédito realizadas por meios remotos, o consumidor poderá desistir do contrato no prazo de até sete dias do
recebimento dos valores, devendo restituir o valor total financiado ou concedido que lhe foi entregue
, acrescido dos eventuais tributos e juros incidentes até a data da efetiva devolução.”

Levando em consideração a data de crédito (23.12.2024), o prazo final é 30.12.2024. A parte reclamante comprovou que efetuou reclamação administrativa em 29.12.2024, ou seja, dentro do prazo de 07 (sete) dia.

Conforme prevê o artigo 49 do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 07 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial (prazo de reflexão).

“Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.”

O negócio jurídico em discussão foi realizado por telefone, o que se amolda ao dispositivo legal, pois realizado fora do estabelecimento comercial, de modo há a aplicação do direito de arrependimento para essa modalidade.

Desse modo, requerendo o cancelamento do contrato de refinanciamento de empréstimo dentro do prazo de reflexão (sete dias), extrai-se a abusividade da reclamada em promover o cancelamento do negócio jurídico.

Deste modo, deve ser determinada a anulação do negócio jurídico, conforme estipulado em sentença.

Contudo, no caso dos autos, quem deve devolver valores é a parte reclamante, pois ao postular a anulação do contrato, deve promover a restituição do valor percebido no ato da contratação do negócio jurídico (R$ 1.282,35), com a finalidade de trazer as partes ao
status quo ante
e evitar o enriquecimento ilícito de alguma das partes.

Com isso, a reclamante deve devolver o valor 1.282,35 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), abatendo a quantia que já foi devidamente descontada, mensalmente, do seu benefício previdenciário, o que deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Com essa conclusão, o pedido de restituição em dobro feito pela reclamante resta por prejudicado.

No que concerne à reparação do dano
moral, tenho pela sua ocorrência, pois o não cancelamento do contrato ocorreu por falha na prestação do serviço da reclamada que não adotou as providências necessárias para atender o pedido da reclamante na via administrativa, sendo necessário a intervenção do Estado-Juiz para resolver tal questão, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da reclamante
.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso da reclamante e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da reclamada
, para: a) declarar a anulação do contato discutido nos autos, devendo a parte reclamante devolver o valor R$ 1.282,35 (um mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), sendo que deve ser abatido o valor que já foi descontado do benefício previdenciário, que deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença; b) autorizar que a reclamada promova a compensação de valores; e c) manter a condenação em danos morais e o seu
quantum
indenizatório.

Condeno a parte reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025